Tribunal: TJBA
Processo: 8016374-37.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016374-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LINDALVA SANTA BARBARA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIADA E POR NÃO COMPROVAR A PARIDADE VENCIMENTAL. REJEITADA. MÉRITO. NO MÉRITO, O ESTADO DA BAHIA DEIXOU DE IMPUGNAR OS VALORES APRESENTADOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PROCEDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. Ademais, compulsando os autos, observa-se que as Exequentes são professoras aposentadas, vinculadas à Secretaria de Educação do Estado da Bahia e comprovaram que preencheu os requisitos para a paridade vencimental contidos nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. No que diz respeito ao mérito do presente cumprimento, o Estado da Bahia quedou-se inerte, apenas, alegando em suas razões de impugnações as preliminares acima rebatidas e a impossibilidade de pagamento em folha suplementar. Conclui-se, por conseguinte, que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000 Não tem como prosperar o argumento do Impugnante de impossibilidade de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, considerando a distinção do precedente obrigatório do tema 831 com a situação em tela, bem como a jurisprudência corrente deste Tribunal e do próprio STF, tema 45. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Por consequência, procedência do cumprimento de sentença. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, §2º, 3º e 4º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença de n. 8016374-37.2023.8.05.0000, em que figuram como parte Exequente - LINDALVA SANTA BARBARA DA SILVA e outros e como parte Executada - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e julgar IMPROCEDENTE a impugnação do Estado da Bahia. Por consequência, julgar PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer para determinar que o Estado da Bahia/Executado implemente no contracheque da Exequente o piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3